Tribunal: TJES
Processo: 5018150-38.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018150-38.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CARLOS ANTONIO FUNDAO FARIAS e outros (6)
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Cobrança de Parcelas Retroativas ajuizada por Carlos Antonio Fundão Farias, Karla Tristão Bichara, Maria Inacia Cometti Tironi, Rejane Pereira Santos, Sidney Fassbender de Rezende, Tatiana Regia Matos Brandão e Thais Pimentel Tovar em desfavor do Estado do Espírito Santo. Em síntese, os autores afirmam que são servidores do poder judiciário estadual e que foram promovidos na carreira com base no Ato 476/2017, após determinação contida em mandado de segurança impetrado pelo sindicato da categoria. Sustentam que preencheram os requisitos para a promoção ainda no ano de 2016, mas devido à contenção de despesas imposta ao Poder Judiciário pela lei de responsabilidade fiscal, a promoção não teve efeitos financeiros. Assim, pretendem o recebimento dos valores devidos entre 01/07/2016 (data de publicação do ato de promoção) a 07/11/2016 (data de impetração do mandado de segurança).

Devidamente citado, o Estado do Espírito Santo apresentou resposta na forma de contestação. De início alegou a ocorrência da prescrição quinquenal em razão das parcelas pretéritas à impetração do MS nº 0036097-44.2016.8.08.0000. Alega, ainda, que o mandado de segurança reconheceu a legalidade da suspensão dos efeitos financeiros da promoção e que o evento futuro e incerto ainda não foi implementado, razão pela qual não pode ser obrigado a pagar as diferenças das verbas retroativas.

Em sede de

sentença (ID 4609806) foi
julgado procedente em parte o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

"Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão para condenar o requerido Estado do Espírito Santo no pagamento aos autores Carlos Antonio Fundão Farias, Karla Tristão Bichara, Maria Inacia Cometti Tironi, Rejane Pereira Santos, Sidney Fassbender de Rezende, Tatiana Regia Matos Brandão e Thais Pimentel Tovar das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional no período compreendido entre 01/09/2016 a 07/11/2016, acrescidos de juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e correção monetária pela TR, a contar do respectivo vencimento, ambos até 08/12/2021. Após a data de 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Por via de consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC..”

Irresignado, o recorrente Estado do Espírito Santo interpôs recurso inominado (IDs 4609817),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que as partes recorridas pugnaram pela manutenção integral da sentença. (IDs 4609820)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

No caso em questão, entendo que assiste razão aos autores. Posto que por ocasião do julgamento de outro Mandado de Segurança, o de número 0006008-38.2016.8.08.0000, o E. O Pleno do TJ/ES consignou que “Não fica o pagamento sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, mas vinculado ao atingimento dos limites legais para a execução das despesas, dentro dos padrões aceitos pelas normas do direito financeiro. (TJES, Mandado de Segurança nº 100160009526, Relator DES.: FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO, TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 29/09/2016, DJ: 18/10/2016)”.

Nesses moldes, entendo que caberia ao requerido comprovar que o pagamento dos reflexos financeiros pretendidos na inicial não é possível de ser feito ante o limite orçamentário, cabendo ao requerido fazer prova de fatos modificativos ou extintivos, a teor do que prescreve o artigo 373, do CPC. Entretanto, a defesa não junta documentação hábil para corroborar a sua tese, descumprindo ainda a regra prevista na Lei 12.153/09.

Assim sendo, corroboro com o entendimento do douto “juízo a quo” de que não há documentação apta a comprovar que o requerido não tenha condições financeiras de pagar os quatro meses de diferenças remuneratórias devidas por ocasião da promoção do servidor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)